Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-84.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto por contra sentença que pronunciou o denunciado, juntamente com outros dois corréus, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal). O recorrente pleiteia sua impronúncia sob o argumento de legítima defesa própria e de terceiros. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e meio cruel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a impronúncia do recorrente, em razão da alegada legítima defesa; e (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e meio cruel devem ser afastadas da decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação do acusado, sem necessidade de juízo de certeza.
4. A exclusão da ilicitude por legítima defesa somente pode ser reconhecida na fase de pronúncia se houver prova inequívoca da excludente, o que não se verifica no caso concreto, pois há versões conflitantes nos autos que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.
5. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia se forem manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do acervo probatório, o que não ocorre no caso, pois há indícios suficientes de que o crime foi cometido por motivo fútil e com emprego de meio cruel.
6. A manutenção da decisão de pronúncia não viola a presunção de inocência, pois apenas submete o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, competente para analisar o mérito da acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.
2. A legítima defesa somente pode ser reconhecida na fase de pronúncia quando houver prova inequívoca da excludente, sendo inviável afastá-la diante de versões conflitantes sobre os fatos.
3. As qualificadoras só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e III; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1864243, 07003779620218070009, Rel. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, j. 16/5/2024; Acórdão 1846672, 07101028820218070016, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 11/4/2024; Acórdão 1697241, 07014634220208070008, Rel. ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, j. 4/5/2023.